Tribunal: TJDFT
Processo: 0708131-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. O exequente/agravado adotou as providências necessárias para citação da executada, indicando endereços e realizando pesquisas nos sistemas Bacenjud, Infoseg e Renajud, não havendo, assim, que se falar em desídia e, por consequência, em prescrição.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.